Tribunal: TJSP
Processo: 2204070-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Advogado que patrocinou a causa até o trânsito em julgado do V. Aresto condenatório faz jus ao recebimento da verba honorária sucumbencial e contratual. Contrato de honorários devidamente juntado aos autos. É firme a jurisprudência do C. STJ no sentido da possibilidade de desmembramento do montante principal do valor

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Advogado que patrocinou a causa até o trânsito em julgado do V. Aresto condenatório faz jus ao recebimento da verba honorária sucumbencial e contratual. Contrato de honorários devidamente juntado aos autos. É firme a jurisprudência do C. STJ no sentido da possibilidade de desmembramento do montante principal do valor dos honorários advocatícios, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, nos termos do art. 22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/94. Eventual cometimento de infração disciplinar do antigo patrono deverá discutida em via própria. Recurso não provido.